Tribunal: TJDFT
Processo: 0709555-28.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0709555-28.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: NEREIDE SOARES DA CUNHA RAMOS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 44699891) interposto por BANCO DO BRASIL S/A contra a decisão proferida pelo douto Juízo da 3a Vara Cível de Taguatinga que, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito movida por NEREIDE SOARES DA CUNHA RAMOS em desfavor do agravante, deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar ao banco réu a suspensão das cobranças e de eventual débito em conta bancária da requerente. Eis o teor do decisório combatido (ID 150405736 dos autos originários): A parte autora distribuiu a presente ação com a opção do Juízo 100% Digital, devendo, assim, o feito tramitar nos moldes previstos na Portaria Conjunta 29/2021 do TJDFT e Resolução 345 do CNJ. Defiro o pedido de gratuidade à autora. Registre-se. Após, reclassifiquem-se os autos para Procedimento Comum Cível. Trata-se de ação declaratória de nulidade contratual e de inexistência de dívida proposta por NEREIDE SOARES DA CUNHA RAMOS em face de BANCO DO BRASIL S/A. A autora afirma, em suma, que foi vítima de estelionato praticado por terceiros, haja vista que em 20/01/2023 foi contatada por uma pessoa, que se passou por funcionário do banco réu, a qual, aproveitando-se da sua ingenuidade, realizou um empréstimo em seu nome, e depois transferiu os valores para a conta de terceiro, o que defende somente ter sido possível porque o golpista possuía seus dados e o número de seu telefone constante do cadastro do banco réu. Requer, assim, em sede de tutela antecipada de urgência, que o banco réu cancele e se abstenha de efetuar qualquer desconto oriundo do contrato no 124845702 em sua conta bancária. É o breve relato. DECIDO. A relação jurídica negocial em exame é de consumo e a responsabilidade do fornecedor é objetiva e decorre da Teoria do Risco da Atividade, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, ao dispor que "o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos”. Ainda, nos termos do Enunciado no 476, da Súmula do Colendo Superior Tribunal, “as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias". No caso em exame, verifica-se que a autora/consumidora foi vítima da fraude do falso telefonema do Banco, no qual o fraudador, de posse do número de telefone e demais dados da vítima, a convence a fazer empréstimos e outros débitos junto ao banco, para supostos fins de cancelar empréstimo feito de forma suspeita por terceiros, o que a consumidora aceita fazer, confiando nas instruções que pensa serem do banco e não do próprio golpista. Acrescente-se que o referido golpe não é nenhuma novidade para as instituições financeiras e pode atingir qualquer correntista inocente, mas certo é que somente se faz possível sua concretização porque os estelionatários obtiveram acesso prévio aos dados bancários e número de telefone do consumidor, situação que, pela dinâmica narrada, configura fortuito interno inerente aos serviços prestados por instituições financeiras, máxime porque a operação feita pela autora foge ao seu perfil de consumo, o que deveria ter sido detectado pelo Banco réu, caso tivesse instalado um sistema antifraude seguro e eficiente. A autora demonstrou com os documentos juntados que apenas contraiu o empréstimo pensando estar cumprindo exigência do banco para cancelamento das operações fraudadas feitas com sua conta, confira-se ID's. 150351584, demonstrando a verossimilhança das suas alegações. O perigo de dano irreparável é evidente, já que a parcela do referido empréstimo se refere a 1/3 dos rendimentos a autora, o que, se exigível, poderá comprometer até mesmo a sua subsistência. A reversibilidade da medida é notória, pois a qualquer momento a decisão pode ser revista e porque o réu poderá cobrar, ao final, eventual débito legítimo derivado da contratação. Por tais razões, entendendo presentes os requisitos do art. 300 do CPC, DEFIRO o pedido de tutela antecipada, para determinar ao banco réu a suspensão das cobranças e suspensão de eventual débito em conta bancária da autora, dos valores controvertidos derivados do contrato no 124845702, no prazo máximo de cinco dias. Cite-se e Intime-se o requerido, para cumprimento da presente ordem, sob pena de multa diária que fixo em R$ 200,00 por dia de atraso, e para comparecimento a audiência do art. 334 do CPC, sob pena de revelia. I. Em suas razões, o recorrente sustenta, em suma, ser culpa exclusiva da vítima a fraude perpetrada por terceiros, conhecida como “golpe da falsa central”. Defende que, sendo a agravada vítima de estelionato, o banco não poderá ser responsabilizado por eventuais prejuízos sofridos em decorrência do golpe. Acredita inexistir qualquer responsabilidade civil por parte do banco, “por se verificar a presença de uma das excludentes de responsabilidade, qual seja, a culpa exclusiva, sendo a culpa do consumidor ou de terceiros”. Requer a concessão de tutela de urgência para que cessem as suspensões das cobranças, uma vez que os valores solicitados foram disponibilizados na conta da parte autora mediante senha pessoal e intransferível. É o relato do essencial. Estabelece o inciso I do artigo 1.019 do Diploma Processual, que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para que seja concedido o efeito suspensivo, segundo a inteligência do parágrafo único do artigo 995 do Código de Processo Civil, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar evidenciada a probabilidade de provimento do recurso. No caso, constato que se encontram presentes os requisitos necessários para a concessão da medida de urgência vindicada. Embora a narrativa dos autos seja de que a agravada foi vítima de fraude bancária, a dinâmica dos fatos está em apuração, nas quais as provas constantes dos autos não são suficientes para dirimir a questão em juízo de cognição superficial. Ressalte-se que ainda não foi delineado em que medida a agravante teria colaborado, ou ainda, se beneficiado com os supostos atos ilícitos descritos na inicial, havendo a necessidade de dilação probatória. Assim, entendo que a pretensão do agravante, de um juízo incipiente, próprio desta fase, preenche os requisitos necessários ao deferimento da antecipação dos efeitos da tutela reclamada. Por tais fundamentos, defiro a liminar para suspender os efeitos da decisão atacada, até ulterior pronunciamento. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso (artigo 1.019, incisos I e II, do CPC). Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador